Tribunal: TJDFT
Processo: 0727970-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. DÉBITO EXEQUENDO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE INSTAURADO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENTE PRESSUPOSTO LEGAL PARA DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica de direito material existente entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o débito exequendo, oriundo da emissão de 2 (duas) cártulas de cheque em 2016 na quantia de R$8.078,13 (oito mil e setenta e oito reais e treze centavos), decorrer da prestação de serviços de administração de imóveis pela imobiliária executada à pessoa física exequente, destinatária final do serviço, enquadrando-se as partes, assim, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC.
2. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor.
3. Segundo entendimento adotado no âmbito do c. STJ, a referida teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018).
4. Tratando-se de relação de consumo, não encontrados bens penhoráveis e reconhecido o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora, impõe-se a reforma da r. decisão para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada e alcançar o patrimônio dos sócios.
5. Recurso conhecido e provido.